Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711233-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMULO RIBEIRO VIANA EMBARGADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por Rômulo Ribeiro Viana no ID 31473299. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator